Tribunal: TJDFT
Processo: 0811039-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposto pela Réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JAIRO DE JESUS ZEBA como incurso no art. 19 da LCP a pena de 19 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78333245). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, atipicidade da conduta. Alega que não restou comprovado nos autos que o porte da arma branca, naquelas circunstâncias, representavam um risco concreto à incolumidade pública. Esclarece que a abordagem ocorreu quando o réu estava atrás de alguns veículos estacionados e não há provas que ele estava ameaçando, intimidando ou praticando qualquer ato de agressão ou ameaça. Aduz que o réu exerce a profissão de catador de materiais recicláveis, profissão que exige o uso de ferramentas cortantes. Assevera que não foi confirmado em juízo pelo réu que portava a faca para defesa pessoal. Argui que as provas dos autos são frágeis e não confirmam a intenção de porte de arma com potencial lesiva concreta, elemento subjetivo do tipo penal.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 78887083)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a tipicidade da conduta imputada ao apelante em face do tipo penal previsto no art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
7. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
8. A denúncia narra que "no dia 06/08/2024, por volta de 12h, no Setor Hoteleiro Norte, em frente ao hotel St. Paul, – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trouxe consigo uma faca (ID 219970439, pág. 03), fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a PMDF se deparou o denunciado, nervoso, com um volume aparente em sua cintura, motivo pelo qual realizou a abordagem. Nessa oportunidade, o denunciado foi flagrado com a faca fotografada na fl. 03 do ID 219970439 em sua cintura, que alegou se destinar a sua defesa pessoal."(ID 78333172)
9. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial no 127516/2024 (ID 78328996), pelo auto de apreensão (ID 78328996 pág. 3), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 78333221).
10. No curso da instrução processual, contatou-se, mediante os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que o apelante portava arma branca na ocasião dos fatos. Foi decretada a revelia do réu, "ante a sua ausência verificada nos autos após a citação" (ID 78333221).
11. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP é de perigo abstrato e não exige demonstração de dolo específico de uso da arma. Basta que o agente traga consigo objeto com potencial lesivo em contexto que denote risco à segurança pública.
12. No caso, o réu portava uma faca em via pública. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta da conduta e demonstram a adequação típica do fato, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857 da repercussão geral.
13. Ademais, a jurisprudência entende que basta o agente estar portando a arma branca para que seja configurada a contravenção penal, o que restou devidamente comprovado nos autos.
14. Por essa razão, comprovadas a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
15. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
16. Sem custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.